Tribunal: TJBA
Processo: 8076097-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076097-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA ROSA LEVITA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, THIAGO MAHFUZ VEZZI, RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUMOR CEREBRAL. PACIENTE ONCOLÓGICO.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
DEMORA NA LIBERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO EM R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076097-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA DAS GRACAS DA ROSA LEVITA
e como apelada
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator